Tribunal: TJDFT
Processo: 0006594-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPCIAL PROCESSO: 0006594-54.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON MICHEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. 1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. 2.Comprovado nos autos que o réu subtraiu bem da vítima mediante ameaça exercida com arma branca, a incidência da majorante é medida que se impõe. 3.À vista das circunstâncias do caso concreto, e considerando-se os múltiplos antecedentes negativos ostentados pelo réu, a exasperação da sanção inicial deve ser mais gravosa, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que colocaria em situações idênticas agentes com apenas uma sentença desfavorável e outros com inúmeras condenações. 4.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 59, 68 e 157, §2o, inciso VII, todos do Código Penal, ao não respeitar os critérios de quantificação da pena na dosimetria e ao condenar o réu pela prática do crime com o uso de arma branca, nos termos do art. 157, §2o, inciso VII, do mesmo diploma legal, acarretando em um aumento desproporcional na fixação da sua pena. Assim, pugna pela reforma do acordão combatido para retificar o quantum de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, visto que o critério utilizado foi superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, sem fundamentação idônea e concreta e para afastar a causa de aumento pelo uso de arma branca em respeito ao princípio do in dubio pro reo, por não restar comprovada a utilização desta nos presentes autos. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59, 68 e 157, §2o, inciso VII, todos do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Além disso, o STJ já assentou que “A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP. (...) Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável." (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028